Tribunal: STF
Processo: ARE 1540460
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Mesa da Câmara Municipal de Campinas/SP interpõe agravo (eDoc 11), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 9) que, fundamentada no enunciado n. 284 da Súmula do STF e na ausência de elementos capazes de demonstrar a repercussão geral da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 7) interposto contra acórdão (eDoc 5) proferido por Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resolução nº 675/1996, da Câmara Municipal de Campinas, que autoriza a Mesa Diretora a promover o momento devocional de meditação da Bíblia, no início das reuniões ordinárias. Ofensa aos artigos 5º, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Violação aos princípios da laicidade estatal, da isonomia e do interesse público. Precedentes deste E. Órgão Especial. 



    Pretensão julgada procedente.



    A recorrente sustenta não haver óbices à abertura da instância extraordinária, dada a violação aos arts. 3º, IV; 5º, caput; 19, I; e 37, caput, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1.086 da repercussão geral. 



    Defende que a Resolução impugnada, ao autorizar a realização de momento de devoção bíblica em reuniões da Câmara Municipal, não viola o princípio da laicidade do Estado, previsto no art. 19, I, da CF. 



    Argumenta que a norma não estabelece vínculo estatal com determinada religião, tampouco institui culto oficial, impede outras práticas religiosas ou constrange cidadãos a professar fé específica, limitando-se a reconhecer manifestação cultural tradicional no âmbito da sociedade brasileira.



    Alega, ainda, que diversos elementos de natureza religiosa já se encontram incorporados ao patrimônio cultural brasileiro, a exemplo dos feriados nacionais e da própria menção a Deus no preâmbulo da Constituição, sem que isso configure violação à laicidade estatal. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Resolução nº 675/1996.



    Em contrarrazões (eDoc 8), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 21):



    Recurso extraordinário com agravo. Resolução n. 675/1996, da Câmara Municipal de Campinas/SP. Promoção de "Momento Devocional de Meditação" na primeira reunião ordinária de cada mês do Poder Legislativo municipal. Decisão contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A controvérsia em exame consiste em saber se a previsão de um momento religioso no início das sessões legislativas, constante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas/SP, viola os princípios da laicidade do Estado e da liberdade de consciência e de crença.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou inconstitucional a Resolução nº 675/1996, editada pela Câmara Municipal de Campinas/SP, que autoriza a realização de um momento devocional de meditação bíblica na primeira reunião ordinária de cada mês. O teor integral da norma é o seguinte:



    Artigo 1º - Fica a Mesa da Câmara autorizada a promover, na primeira Reunião Ordinária de cada mês, um Momento Devocional de Meditação, aproveitando a introdução da Bíblia no Plenário da Câmara em 1995, compreendendo Reflexão Bíblica ou Breve Oração, na duração de cinco minutos, proferida por um Religioso, indicado previamente, à Presidência. 



    § único - O momento de Meditação Bíblica será realizado na primeira parte das reuniões aludidas, logo no seu início. 



     Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



    Ao haver declarado a inconstitucionalidade das normas impugnadas, o tribunal estadual consignou que elas violariam o princípio da laicidade do Estado, a teor dos excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



     A referida resolução que autoriza a realização da devoção bíblica na primeira reunião ordinária de cada mês viola a garantia à liberdade de expressão religiosa e o respeito às diversas crenças existentes, assegurados pelo art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal, que dispõe: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.



     Em suma, sendo o Estado Brasileiro laico, não compete ao poder público criar preferência por alguma religião, o que acaba por ferir, também, os princípios da isonomia e do interesse público.



     Cabe registrar, ademais, que a declaração de inconstitucionalidade, por este C. Órgão Especial, não constitui proibição da livre manifestação religiosa dos membros do Poder Legislativo. O que se busca é apenas impedir que o Estado promova uma forma específica de manifestação religiosa, em detrimento das outras crenças.



    No mérito, é indiscutível que o princípio da laicidade do Estado está consagrado no art. 19, I, da Constituição Federal:



    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



     I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.” 



    Ao apreciar o Tema 1.086 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, reconheceu que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos constitui manifestação da cultura brasileira, havendo sido a respectiva tese assim redigida:



    “A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade”.



    (ARE nº 1.249.095-RG/SP, DJ de 27.11.2024)



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a compatibilidade entre a laicidade estatal e manifestações culturais de cunho religioso, inclusive quando materializadas em atos oficiais ou em espaços públicos, já tendo enfrentado questões como a invocação da proteção divina em atos estatais (ARE 1.493.095, Rel. Min. Edson Fachin), a previsão do ensino religioso facultativo nas escolas públicas (ADI 4.439, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes) e a proteção aos rituais das religiões de matriz africana (RE 494.601-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).



    A orientação do Supremo parte da premissa de que a laicidade não implica indiferença às religiões, mas neutralidade estatal diante da pluralidade de crenças, vedada a adoção de caráter confessional obrigatório. Nesse contexto, normas de cunho cultural, que apenas refletem a tradição histórica brasileira, não configuram violação ao princípio da laicidade, mas expressão do patrimônio cultural da sociedade, desde que preservados o respeito e a igualdade entre todas as confissões religiosas. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 



    1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado Laico.



     2. O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal. religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Federal.



     3. O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na medida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. A privação de direito por motivos religiosos é vedada por previsão expressa na constituição. Diante da impossibilidade de cumprir obrigação legal imposta a todos, a restrição de direitos só é autorizada pela Carta diante de recusa ao cumprimento de obrigação alternativa.



     4. A não existência de lei que preveja obrigações alternativas não exime o administrador da obrigação de ofertá-las quando necessário para o exercício da liberdade religiosa, pois, caso contrário, estaria configurado o cerceamento de direito fundamental, em virtude de uma omissão legislativa inconstitucional. 



     5. Tese aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 



    6. Recurso extraordinário provido para conceder a segurança.



    (ARE 1.099.099, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



     ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFESSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1°, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. 



    2. A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões.



     3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. 



    4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças. 



    5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. 



    6. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. 



    7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.



    (ADI 4439, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Redator(a) p/ o Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018)



    O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Tal o contexto, ressai constitucional a Resolução nº 675/1996, editada pela Câmara Municipal de Campinas/SP, daí comportando reforma o acórdão recorrido para que se julgue improcedente o pedido contido na ação direta da qual tirado o presente recurso (eDoc 1).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e também ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente